Tribunal: TJDFT
Processo: 0766933-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0766933-20.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KLEBER PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a coisa julgada e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, condenando a parte autora ao pagamento de multa no valor equivalente a dois salários mínimos, em razão da litigância de má-fé. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 74950823). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I, e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais. Este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O pagamento deve ocorrer por meio de duas guias distintas, devidamente vinculadas aos dados do processo em que interposto o recurso. No caso em exame, embora a parte recorrente tenha acostado aos autos um comprovante de pagamento de preparo recursal (ID 74950821), este referia-se a processo diverso (0732885-35.2025.8.07.0016), conforme se verifica do comprovante anexo a esta decisão. Ademais, o recolhimento do preparo recursal foi realizado em 08/05/2025, data anterior à propositura da ação e prolação da sentença destes autos, ocorrida em 11/07/2025. Nesse contexto, o recorrente deixou de comprovar o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, motivo pelo qual o recurso é considerado deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Assim, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora